Tribunal: STF
Processo: Rcl 40684
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) nos autos do Processo 3336115-30.2013.8.13.0024, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 4.058/DF.
    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:
    “Assim, ao permitir a exploração do serviço de cremação pelas impetrantes, com base em um ato de concessão praticado antes da Constituição de 1988, e sem a realização do competente procedimento licitatório, o TJMG acabou por afrontar a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI n. 4058, acima citada. 
    Este é o motivo do ajuizamento da presente reclamação, nos termos do art. 988, III, do CPC/15.” (documento eletrônico 1 – grifos no original)
    Indeferi o pedido de liminar (documento eletrônico 17).
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 25).
    Em contestação, as beneficiárias da decisão reclamada defenderam a extinção da reclamação sem resolução de mérito e, em caráter subsidiário, a sua improcedência (documento eletrônico 26).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer assim ementado: 
    “RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE MANTEVE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CREMAÇÃO PELO BENEFICIÁRIO, ATÉ A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. ACÓRDÃO RECLAMADO PROFERIDO EM DATA ANTERIOR AO PARADIGMA (ADI 4.058). NÃO CABIMENTO. O ATO RECLAMADO DEVE SER CONTEMPORÂNEO COM O JULGADO DO STF, TIDO POR PARADIGMA,PARA QUE, EXATAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 988, III, DO CPC, POSSA-SE GARANTIR A OBSERVÂNCIA DA DECISÃO DA EXCELSA CORTE EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. PARECER PARA QUE SEJA NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.” (documento eletrônico 32)
    Rejeitei embargos de declaração opostos contra a decisão liminar (documento eletrônico 34).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível.
    Ressalto que é incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADI 4.058/DF, julgada em 19/12/2018, com ata de julgamento publicada em 11/2/2019, uma vez que o ato reclamado foi proferido em 4/8/2017 (documento eletrônico 14), antes do julgamento do paradigma invocado. 
    Logo, não havia ato violado, porquanto, em 4/8/2017, inexistia decisão desta Corte que pudesse justificar o prosseguimento deste feito. 
    Em outras palavras, se na referida data ainda não existia a decisão desta Corte apontada como paradigma, por decorrência lógica ela não poderia ter sido desrespeitada.
    Esta Suprema Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 
    2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 
    3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. DETERMNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ATOS QUESTIONADOS QUE SÃO ANTERIORES AO PARADIGMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não havendo relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do parâmetro de controle invocado, incabível a reclamação. Precedentes. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do julgamento proferido na ADI 5.090. 3. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta à precedente sequer existente à época em que proferidos os atos impugnados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 38.388-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: Rcl 43.682-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; Rcl 17.522-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 37.911-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma; Rcl 29.632-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 33.523-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 24.396-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; Rcl 24.845-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma.
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Ademais, em consulta aos autos (documento eletrônico 9) e ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, verifico que o processo no qual foi proferida a decisão reclamada chegou a esta Corte, tendo sido autuado como ARE 1.261.277/MG. Em seguida, o Presidente deste Tribunal negou seguimento ao recurso, decisão mantida pelo Plenário ao julgar agravo regimental.
    Saliento que o manejo da presente reclamação como sucedâneo recursal torna-se ainda mais evidente quando se verifica que ela foi proposta somente em 15/5/2020 (documento eletrônico 15), após o julgamento monocrático do recurso extraordinário com agravo acima referido.
    Nesse contexto, a reclamação também é incabível, por implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. Veja-se a jurisprudência deste Tribunal:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.896-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – O esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, é requisito de admissibilidade da reclamação que indique como paradigma um acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.853-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1211749), ao qual a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE negou provimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.388-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Ato reclamado proferido pelo pelo STJ que já foi analisado por esta Corte em agravo em recurso extraordinário. ARE 1.244.235/GO. 3. Não cabimento de reclamação para reexaminar causa já apreciada pelo STF. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Alegada violação ao tema 161 da sistemática da repercussão geral. Ausência de similitude fática e de estrita aderência. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 42.115-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma) 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator